Tribunal: TJDFT
Processo: 0705070-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de ação rescisória ajuizada por rafael de aguiar barbosa, em face ao acórdão proferido pela 4a Turma Cível deste TJDFT, na ação de improbidade administrativa proposta em seu desfavor pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Compulsando os autos, verifico que participei, como 4o Vogal, do julgamento da apelação, cujo acórdão o autor busca rescindir: Improbidade administrativa - Contrato com dispensa indevida de licitação, apesar de parecer jurídico oficial contrário ao ato, com prorrogação verbal - Empresa ilegalmente beneficiada com o afastamento da concorrência - Circunstâncias que evidenciam o conhecimento da improbidade e o dolo genérico suficiente para a configuração da conduta prevista no art. 11, caput, c/c art. 3o, da Lei 8.429/92. (Acórdão 1029570, 20140111229918APC, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/5/2017, publicado no DJE: 7/7/2017. Pág.: 341/350) A C Ó R D Ã O Acordam os Senhores Desembargadores da 4a TURMA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, FERNANDO HABIBE - Relator, ARNOLDO CAMANHO - 1o Vogal, SÉRGIO ROCHA - 2o Vogal, JAMES EDUARDO OLIVEIRA - 3o Vogal, LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA - 4o Vogal, sob a presidência do Senhor Desembargador FERNANDO HABIBE, em proferir a seguinte decisão: NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, MAIORIA. OBSERVADA A AMPLIAÇÃO DE QUÓRUM PREVISTA NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART.942, §1o. JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E MEDIDAS CAUTELARES,UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasilia(DF), 3 de Maio de 2017. (ID. 23382324 – Págs. 1/31). Com efeito, conforme o art. 971, parágrafo único, do CPC, nas ações rescisórias "a escolha de relator recairá, sempre que possível, em juiz que não haja participado do julgamento rescindendo." Da mesma forma, o Regimento Interno deste Tribunal: Art. 187. A petição inicial da ação rescisória será distribuída, sempre que possível, a relator que não tenha participado do julgamento rescindendo. Deste modo, determino a redistribuição dos presentes autos com urgência a outro Desembargador desta 2a Câmara Cível. Façam-se as comunicações necessárias. Intime-se. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator